Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701342-26.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE RECORRIDO: WORDPRESS SERVIÇOS DE IMPRENCA SC LTDA, AUTOMATTIC INC. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVULGAÇÃO. SITE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE OPINIÃO. CRÍTICA. INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. INOCORRÊNCIA. PROVEDOR. RESPONSABILIDADE. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções e como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. 2. No julgamento da ADPF 130/DF o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. 3. Os limites impostos à liberdade de expressão não abarcam a crítica e/ou o debate público em relação às instituições religiosas. 4. A divulgação de fatos e notícias já publicadas nas mídias jornalísticas ou em redes sociais referentes à pessoas públicas e instituições, ainda que religiosas, não pode ser considerada difamatória ou violadora dos direitos de personalidade e de imagem quando não comprovado o dolo específico. 5. Os provedores de sites não podem ser responsabilizados civilmente pelo conteúdo gerado por terceiros, salvo se descumprirem ordem judicial específica para a retirada do conteúdo ofensivo do ambiente virtual. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 19 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet. 6. Os provedores de sites não têm permissão de monitorar ou censurar previamente o conteúdo proposto e gerado por terceiros, pois isso violaria o princípio da liberdade de expressão e informação na internet. 7. Negou-se provimento à apelação. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 12, 17 e 20, todos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014, sustentando abuso no exercício da liberdade de expressão. Afirma que houve violação aos direitos personalíssimos, em razão de conteúdo ofensivo propagado pela parte contrária em rede social. Enfatiza que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, essenciais na ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção dos direitos de personalidade, especialmente quando instituições religiosas estão envolvidas. Defende a remoção da publicação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de São Paulo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, da CF, repisando os argumentos expostos no especial. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, 17 e 20, todos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inferem-se das publicações, ao contrário do que afirma a apelante, que não se verifica ofensa a dogmas religiosos ou à liberdade de religião e culto, limitando-se a expor fatos e condutas praticados por membros da direção da instituição apelante, consubstanciando-se, dessa forma, em críticas ao sistema utilizado pela igreja, e não a crença em si. Nesse ponto, importante frisar que os limites impostos à liberdade de expressão não abarcam a crítica e/ou o debate público em relação às instituições religiosas [...] Em outra vertente, importante mencionar que a divulgação de fatos e notícias já publicadas nas mídias jornalísticas ou em redes sociais referentes à pessoas públicas e instituições, ainda que religiosas, não pode ser considerada difamatória ou violadora dos direitos de personalidade e de imagem quando não comprovado o dolo específico [...] Vislumbra-se, ademais, que a autora apelante não apresentou qualquer prova de que os fatos publicados não são verdadeiros, limitando-se a nominá-los como ofensivos, caluniosos e difamatórios. Por fim, compete registrar que os provedores de sites não podem ser responsabilizados civilmente pelo conteúdo gerado por terceiros, salvo se descumprirem ordem judicial específica para a retirada do conteúdo ofensivo do ambiente virtual. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 19 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet. Na espécie, não há nenhuma ordem judicial determinando a retirada das publicações e, portanto, não há falar em responsabilidade civil dos apelados pela manutenção das publicações no ar. Demais disso, os provedores de sites não têm permissão de monitorar ou censurar previamente o conteúdo proposto e gerado por terceiros, pois isso violaria o princípio da liberdade de expressão e informação na internet” (ID. 51869256). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “a ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas no 282 e no 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 1377875 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/11/2023). No mesmo sentido, “a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) [...] A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707221-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber” (ARE 1469842 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/3/2024). E, “o dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF)” (ARE 1443081 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 18/10/2023). Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016